Tribunal: CARF
Processo: 10530.722316/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722316/2014-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.867 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
RIO GRANDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se houve pagamento, ainda
que parcial, de ITR do exercício de 2009, referente ao imóvel NIRF 5.303.602-6, "Fazenda Nova
Esperança".
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101/157) interposto pelo Contribuinte RIO
GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/BSA (e-fls. 76/96), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de
lançamento (e-fls. 3 a 6), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722316/2014-25
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722316/2014-25

procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO
IMÓVEL
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. Contribuinte
do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não cancelado o registro imobiliário,
referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de Registro
Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para fins de
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 22/04/2014, a
Notificação de Lançamento no 3877/00009/2014 de e-fls. 3 a 6, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 1.688.484,26, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2009, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Nova Esperança", cadastrado na RFB sob
o no 5.303.602-6, com área declarada de 5.715,8 ha, localizado em São Desidério - BA.
Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização resolveu alterar o Valor
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722316/2014-25

da Terra Nua (VTN) declarado de R$5.906,21 (R$1,10/ha), arbitrando o valor de
R$11.345.625,90 (R$2.110,50/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$1.688.484,26, conforme demonstrado às fls. 05.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2017 (e-fl.158), o
contribuinte interpôs em 28/08/2017 recurso voluntário (e-fls. 101/157) alegando em síntese:
- que os créditos tributários objeto da notificação de lançamento foram fulminados
pelo instituto da decadência;
- que a regra de decadência relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação está prevista no Art. 150, §4o, do CTN;
- que é de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para o
fisco homologar a atividade exercida pelo sujeito passivo quando houver pagamento à menor do
tributo em questão;
- que na notificação de lançamento (fls. 03-06), verifica-se que houve lançamento
suplementar do imposto e que no valor principal cobrado no lançamento foi descontado o valor
de R$ 879,43, o qual se refere ao valor pago pela Contribuinte antecipadamente;
- que no tocante ao exercício de 2009, o fato gerador da exação ocorreu em
01/01/2009;
- que a Contribuinte somente foi intimada do lançamento em 12/05/2014 (fl. 08),
ou seja, mais de 5 anos após o fato gerador da exação;
- que a fiscalização procedeu ao uso do SIPT arbitrando o valor médio da VTN
em R$ 2.110,50 e não apresentou informações acerca da aptidão agrícola da propriedade em
questão;
- que a fiscalização não visitou o imóvel em questão para verificar se os dados
apresentados estariam corretos;
- que não obstante a decisão recorrida reconhecer o uso de aptidão agrícola no
valor apontado no SIPT, a realidade é que não houve aptidão agrícola indicada;
- que o VTN médio para a comarca de São Desidério/BA é de R$ 480,24,
enquanto que, o valor arbitrado sob a expressão "outras" foi R$ 2.110,50;
- que a administração pública deve respeitar diversos princípios, entre eles, o
princípio da proporcionalidade;
- que a diferença entre o valor arbitrado e o valor do VTN médio é
desproporcional, já que a diferença entre as rubricas se aproxima dos 500%;
- que o imóvel objeto do referido lançamento é inexistente e desde 20/01/2012 a
Contribuinte vem tomando providencias para cancelar a matrícula do imóvel em questão;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722316/2014-25

- inconstitucionalidade e a ilegalidade da introdução e utilização de base de
cálculo do ITR fixado por intermédio de portaria;
- que é confiscatória a multa e alíquota aplicada ao Contribuinte;
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória, alíquota aplicada, da
base de cálculo do ITR e violação de princípios constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente se insurge contra a autuação na fase recursal, sob o fundamento de
que o fato gerador do período submetido a julgamento ocorreu em 01/01/2009 (art. 1o da Lei no
9.393. de 1996), cujo prazo decadencial se expirou em 31/12/2013, e a ciência da Notificação de
Lançamento ocorreu, extemporaneamente, somente em 12/05/2014 (e-fl. 8).
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser enfrentada,
mesmo que suscitada somente na seara recursal. Assim sendo, nos casos de lançamentos em que
não houve antecipação do pagamento do tributo ou em caso de fraude, dolo ou simulação, o
CTN em seu art. 173, inciso I prescreve:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Noutro sentido, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, vale o mandamento visto no § 4o do artigo 150 do
mesmo Diploma legal. Confira-se:
Art.150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.867 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722316/2014-25

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC).
Aduz o recorrente que na notificação de lançamento (fls. 03-06), verifica-se que
houve lançamento suplementar do imposto e que do valor principal cobrado foi descontado o
valor de R$ 879,43, o qual se refere ao valor pago pela Contribuinte antecipadamente.
Contudo, o demonstrativo de e-fl. 5, apenas comprova que foi declarado na DITR
o imposto devido no valor de R$ 879,43, o que não significa que o valor tenha sido efetivamente
recolhido pelo recorrente.
Por entender que essa informação constante do auto de infração comprovaria o
recolhimento antecipado do imposto, o recorrente pode ter deixado de apresentar em seu recurso
a guia de recolhimento, razão pela qual, nesse particular, entendo ser cabível a conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se houve pagamento, ainda
que parcial, de ITR do exercício de 2009, referente ao imóvel NIRF 5.303.602-6, "Fazenda Nova
Esperança".
Conclusão
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora informe se houve pagamento, ainda que parcial, de ITR do exercício de
2009, referente ao imóvel NIRF 5.303.602-6, "Fazenda Nova Esperança".
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital